Tribunal: TJES
Processo: 5002001-02.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002001-02.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: V&M COMERCIAL VAREJISTA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. TEMA 1184 E TEMA 1428 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Colatina que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de V&M Comercial Varejista Ltda – EPP, extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15, por ausência de interesse processual superveniente. O magistrado aplicou a tese fixada no Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, considerando que o débito exequendo, no valor histórico de R$ 2.249,12, é inferior a R$ 10.000,00 e que não houve movimentação útil por mais de um ano sem citação válida ou localização de bens penhoráveis. O Município sustenta preliminar de competência do Tribunal, inaplicabilidade das teses e da resolução aos processos anteriores a 19/12/2023, violação à autonomia municipal e existência de movimentação útil decorrente de pedido de redirecionamento. Requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a tese do Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir viola a autonomia municipal; (iii) determinar se houve movimentação útil apta a afastar a incidência do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados.

A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu art. 1º, § 1º, estabelece critério objetivo para extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação ou localização de bens penhoráveis.

O STF, no Tema 1428, referenda a validade da Resolução nº 547/2024 e afirma que suas disposições não usurpam a competência tributária dos entes federativos, pois regulamentam a gestão eficiente do acervo judicial.

A aplicação imediata da Resolução nº 547/2024 aos processos em curso não configura retroatividade vedada, por se tratar de norma de natureza processual/administrativa voltada à racionalização do sistema judicial.

O valor exequendo de R$ 2.249,12 é manifestamente inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 fixado na Resolução nº 547/2024.

A simples formulação de pedidos de redirecionamento ou reiterações infrutíferas não caracteriza movimentação útil, pois não impulsiona eficazmente a execução nem resulta na localização de bens penhoráveis.

A manutenção de execuções fiscais de baixo valor, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito, contraria o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A autonomia municipal para fixar valor mínimo de ajuizamento não impede o Poder Judiciário de extinguir execuções em curso que se revelem ineficientes e antieconômicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, nos termos do Tema 1184 do STF e do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

A Resolução CNJ nº 547/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso, por ostentar natureza processual/administrativa, conforme referendado no Tema 1428 do STF.

A autonomia municipal para fixar valor mínimo de ajuizamento não obsta a extinção judicial de execuções fiscais ineficientes e antieconômicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607 RG (Tema 1428), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002001-02.2018.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELAD
O
:
V&M COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP

JUIZ
:
DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de V&M COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP.

A sentença recorrida, pautando-se na tese fixada no TEMA 1184 pelo e. STF e na Resolução 547 do CNJ, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. O magistrado
primevo
fundamentou o
decisum
na premissa de que o débito exequendo, no valor histórico de R$ 2.249,12, caracteriza-se como de baixo valor econômico e que a demanda não apresenta movimentação útil por período superior a 01 (um) ano, sem que tenha ocorrido a citação válida da executada ou a localização de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais o Município recorrente sustenta, em síntese: (i) a preliminar de competência deste Eg. Tribunal de Justiça, alegando que a ação foi proposta antes da entrada em vigor da Resolução TJES nº 28/2019; (ii) a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ aos processos ajuizados anteriormente a 19/12/2023; (iii) a violação à autonomia municipal, destacando a existência de legislação local (art. 218 do Código Tributário Municipal) que fixa o teto para ajuizamento; e (iv) a alegação de que houve movimentação útil no feito, referindo-se ao pedido de redirecionamento contra sócios administradores. Finaliza requerendo o provimento do recurso para anular a sentença.

Ausentes contrarrazões.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se os requisitos para a extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir foram atendidos, notadamente diante das teses vinculantes firmadas pelas Cortes Superiores e das normas regulamentares que prestigiam o princípio da eficiência administrativa.

Adianto que, após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença não merece reparos.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208 (TEMA 1184), fixou tese reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, pautando-se na necessidade de otimização dos recursos do Judiciário e da Administração Pública:

Tema 1184/STF:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)

Nesse diapasão, ao debruçar-se sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, salientou a Excelentíssima Relatora, Min. CARMEN LUCIA, que tal garantia
"assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito (...) Deve haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem delas se socorre. (...) O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer, a parte deve recorrer à tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão."
(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023).

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que estabeleceu critérios objetivos para a aferição da falta de interesse de agir. Em seu art. 1º, § 1º, a norma é clara ao determinar a extinção quando o valor for inferior a R$ 10.000,00 e não houver movimentação útil por mais de um ano:

Resolução CNJ nº 547/2024: Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que a validade de tais providências foi referendada pelo STF no TEMA 1428, assentando que as normas do CNJ não usurpam competência tributária, mas sim regulamentam a gestão eficiente dos acervos judiciais. Transcrevo trecho do voto do Excelentíssimo Min. LUIZ ROBERTO BARROSO:

“
As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação.”
(ARE 1553607 RG / TEMA 1428).

No caso em apreço, constato que o valor perseguido pelo Município de Colatina é de R$ 2.249,12, montante este manifestamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução 547/2024.

Noutro giro, compulsando a marcha processual, verifico que a demanda foi ajuizada em 2018 e, desde então, não logrou êxito na satisfação do crédito. Impende destacar que, embora o Município tenha pleiteado o redirecionamento, o processo padece de ausência de movimentação útil por tempo superior a um ano sem que tenha havido a efetiva localização de bens penhoráveis capazes de satisfazer o débito.

Registre-se que a "movimentação útil" a que se refere a norma não é o simples peticionamento de diligências infrutíferas ou reiterações de pedidos sem resultado prático, mas sim atos capazes de impulsionar a execução de forma eficaz. A permanência de processos de baixo valor, que consomem recursos públicos e do aparato judiciário sem perspectiva de retorno, atenta contra o princípio da eficiência administrativa insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Impende registrar, ainda, que a aplicação imediata da Resolução nº 547/2024 aos processos em curso foi chancelada pela tese fixada no Tema 1428 do STF, não havendo que se falar em retroatividade vedada ou violação a direito adquirido, uma vez que se trata de norma de natureza processual/administrativa voltada à racionalização do sistema judicial.

Dessa forma, verifico que as condições impostas pelo Tema 1184 do STF e pelo art. 1º, § 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ foram plenamente atendidas no caso sub examine: o valor é de diminuta expressão e a execução arrasta-se por anos sem movimentação útil frutífera há mais de um ano.

Melhor sorte não assiste ao apelante em sua tese de autonomia municipal, porquanto a referida autonomia para fixar o valor de ajuizamento (Tema 109 do STF) não se confunde com o dever do Poder Judiciário de extinguir feitos que, em curso, revelam-se ineficientes e antieconômicos frente ao custo da máquina pública.

Posto isto, em consonância com as teses vinculantes dos Temas 1184 e 1428 do e. STF, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.